Tribunal: TJES
Processo: 5015145-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015145-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ANTONIO POUBEL CANEDO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ACETATO DE ABIRATERONA. TEMA 1234 DO STF. VALOR DO TRATAMENTO INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ente estatal contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento acetato de abiraterona a paciente diagnosticado com neoplasia maligna da próstata metastática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a competência para processar o feito é da Justiça Estadual ou Federal, considerando as diretrizes do Tema 1234 do STF; (ii) se há interesse de agir da parte autora diante da alegada ausência de pedido administrativo; (iii) se a ausência de prévia manifestação do NAT-JUS impede a concessão da tutela de urgência; e (iv) se estão presentes os requisitos probabilidade do direito e perigo de dano para o fornecimento do fármaco.

III. RAZOES DE DECIDIR

3. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, as demandas relativas a medicamentos oncológicos tramitam na Justiça Estadual quando o valor anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos, hipótese verificada nos autos.

4. O interesse de agir resta evidenciado quando comprovada a resistência do Poder Público em fornecer o tratamento, demonstrada por negativas de atendimento na unidade credenciada (CACON/UNACON), na farmácia municipal e pela própria gerência estadual de assistência farmacêutica.

5. A apresentação de laudo médico circunstanciado, que descreve o histórico do paciente, atesta a ineficácia da terapia padrão anterior (quimioterapia), indica fármaco incorporado ao SUS (RENAME), e apresenta outras informações correlatas mostra-se suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e a necessidade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ações de fornecimento de medicamentos oncológicos é da Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos, nos termos do Tema 1234 do STF. 2. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco e a resistência dos entes públicos, deve ser mantida a ordem de fornecimento para garantia do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudencia relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Tema 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao ente estatal o fornecimento do medicamento “
acetato de abiraterona”
250 mg ao
paciente
Antonio Poubel Canedo, diagnosticado com neoplasia maligna da próstata metastática.

Em suas razões recursais
(id 15906460)
, o Agravante sustenta, em síntese: a) a necessidade de estrita observância das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e dos Temas 106 e 1234 do Supremo Tribunal Federal; b) a falta de interesse de agir do Agravado, ante a ausência de prévio requerimento administrativo para um fármaco que alega ser padronizado pelo SUS ; c) a nulidade da decisão por ter sido proferida sem a prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), o que seria imprescindível; e d) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, argumentando que o laudo médico apresentado é insuficiente para comprovar a imprescindibilidade e a urgência da medida.

A tutela de urgência recursal foi deferida por meio da
d
ecisão ID 15985806.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id
16160046), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se, no parecer id 17308459,
pela manutenção da decisão agravada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5015145-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO POUBEL CANEDO (Representado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente narrado, a controvérsia versa sobre o fornecimento judicial de medicamento oncológico incorporado às listas oficiais de dispensação do SUS, questão já enfrentada e sistematizada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC)
, o qual fixou critérios estritos a serem observados pelo Poder Judiciário, sob pena de nulidade da decisão.

Na oportunidade, foram firmadas as seguintes teses:

I – Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS

e medicamentos oncológicos
, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

III – Custeio

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento,
o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec
(se for o caso, considerando o
venire contra factum proprium/tu quoque
e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC),
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa
, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3)
Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

V – Plataforma Nacional

5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.

5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.

5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.

5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.

5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.

VI – Medicamentos incorporados

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão"

(STF. Plenário. RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, data do julgamento 13/09/2023 – Tema 1234 de Repercussão Geral)

A partir de tais
balizas
, sobreleva registrar, de início, que a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual, haja vista que, segundo a tabela de Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), conforme os subsídios fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde (id 75906862, dos autos de origem), o custo do medicamento pretendido, R$ 76.501,56 (setenta e seis mil, quinhentos e um reais e cinquenta e seis centavos), encontra-se muito aquém do valor de alçada de 210 salários-mínimos estabelecido pela Excelsa Corte para a fixação de competência na Justiça Federal.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RIBOCICLIBE 200MG . FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que, em ação de obrigação de fazer movida por paciente portadora de câncer de mama metastático, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200 mg, na dosagem e periodicidade prescritas pelo médico assistente, sob pena de sequestro. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a União deve integrar o polo passivo, diante da alegação de que o fornecimento de medicamentos oncológicos é de competência dos CACONs/UNACONs e, portanto, da União; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200 mg à agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no Tema 1234 da Repercussão Geral, fixou que as ações relativas a medicamentos oncológicos com registro na ANVISA tramitam na Justiça Federal apenas quando o valor anual do tratamento, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), for igual ou superior a 210 salários mínimos. 4. No caso, o custo anual do tratamento (R$ 160.363,08) é inferior ao limite legal, razão pela qual a competência é da Justiça Estadual, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo . 5. O medicamento Ribociclibe 200mg foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, o que afasta a aplicação dos requisitos excepcionais definidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 para medicamentos não padronizados. 7. Relatórios médicos detalhados demonstram a progressão da doença, a ineficácia das terapias anteriores e a imprescindibi lidade do fármaco para o controle do quadro clínico, configurando a probabilidade do direito . 8. A gravidade da enfermidade e o risco de agravamento da saúde da paciente evidenciam o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, legitimando a manutenção da tutela de urgência. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A competência para ações relativas a medicamentos oncológicos é da Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos . 2. O fármaco Ribociclibe 200mg, incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, deve ser fornecido aos pacientes que comprovem necessidade clínica, independentemente de estar ou não sob tratamento em CACON/UNACON. 3.Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a manutenção da tutela de urgência para fornecimento do medicamento ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 300; Lei nº 9.868/1999, art . 27; Portaria SCTIE/MS nº 73/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234, Embargos de Declaração no RE com RG; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24 .537014-3/002, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 20 .05.2025.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20918067420258130000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da União e declinou a competência para a Justiça Estadual em ação de obrigação de fazer que objetiva o fornecimento do medicamento Ribociclibe para tratamento de neoplasia maligna da mama . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade passiva da União e a competência para o julgamento de ação que pleiteia o fornecimento de medicamento oncológico, à luz dos critérios estabelecidos pelo Tema 1234 do STF. III . RAZÕES DE DECIDIR:3. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, é um direito social fundamental, mas não absoluto, estando sujeito a restrições orçamentárias. Contudo, o Poder Judiciário pode intervir para garantir o mínimo existencial, sendo que o Estado não pode invocar a "reserva do possível" sem demonstrar concretamente a impossibilidade de fazê-lo, conforme entendimento do STF (AgR na STA 175, j . 17.03.2010). 4 . A intervenção do Poder Judiciário em demandas de fornecimento de medicamentos é excepcional e deve observar os requisitos, procedimentos e limitações delineados pelo STF nos Temas 1234 e 6, conforme as Súmulas Vinculantes 60 e 61.5. Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos oncológicos registrados na ANVISA tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988 e art . 292 do CPC, quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) divulgado pela CMED (Lei nº 10.742/2003), conforme tese firmada pelo STF no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC, Rel . Min. Gilmar Mendes, j. 06.12 .2024 a 13.12.2024).6 . A ação foi distribuída em 24.09.2025, após a modulação dos efeitos do Tema 1234/STF. Considerando que o valor anual do tratamento pleiteado (R$ 191 .954,56) é inferior a 210 salários mínimos, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual, em consonância com o Tema 1234/STF e precedentes do STJ (CC nº 216249 - RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJEN de 03.06 .2025). IV. DISPOSITIVO E TESE:7. Recurso desprovido .Tese de julgamento: 8. A competência para julgar ações de fornecimento de medicamentos oncológicos registrados na ANVISA é da Justiça Estadual quando o valor anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos, conforme o Tema 1234 do STF. ___________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 109, I, e 196; CPC, art . 292; Lei nº 10.742/2003; Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.Jurisprudência relevante citada: STF, AgR na STA 175, j. 17 .03.2010; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel . Min. Gilmar Mendes, j. 06.12 .2024 a 13.12.2024; STJ, CC nº 216249 - RS, Rel. Min . Gurgel de Faria, DJEN de 03.06.2025; STJ, CC n. 213 .410, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJEN de 03.06 .2025; STJ, CC n. 210.239, Rel. Min . Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 12.03.2025; STJ, CC n. 210 .317, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN de 25.02 .2025; STJ, CC n. 214544 - PR; STJ, CC n. 211023 - RS; STJ, CC n. 211195 - RS .

(TRF-4 - AG: 50342374920254040000 RS, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 12/11/2025, 11ª Turma, Data de Publicação: 13/11/2025)

Superada a questão, cumpre analisar a alegação de falta de interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo apresentada pelo Agravante em suas razões recursais.

Quanto ao ponto
,
cumpre asseverar que
a
referida
tese
recursal
não se
sustenta
porquanto
as provas produzidas pelo Agravado são aptos a demonstrar
a
dificuldade

do paciente na busca pelo tratamento, configurando a pretensão resistida em múltiplos níveis do sistema de saúde.

Tem-se, por exemplo, a
n
egativa da Unidade de Tratamento (UNACON),
dado que o
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, unidade credenciada para o tratamento oncológico, emitiu "NEGATIVA DE PEDIDO DE MEDICAMENTO", informando que o fármaco não poderia ser fornecido pela unidade, pois o procedimento não teria cobertura via APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade), orientando que o fornecimento deveria ocorrer "via judicial".

Ademais,
observa-se
, ainda, a n
egativa da Esfera Municipal,
na medida em que a
Farmácia Básica do Município de Apiacá emitiu parecer informando que o medicamento "não faz parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)" e, portanto, não o disponibiliza.

De outro lado, denota-se que a
própria Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF), órgão
vinculado a
o Agravante, em resposta
à solicitação do
Ministério Público, embora não negue a indicação do fármaco, afirma que não realiza a aquisição de medicamentos oncológicos e que a responsabilidade seria dos CACONs/UNACONs mediante ressarcimento via APAC. Tal posicionamento, que na prática se exime da responsabilidade direta, consolida a resistência estatal e
ampara a busca pela
intervenção do Judiciário.

Diante de negativas expressas e do claro impasse entre os entes do sistema, exigir que o paciente esgote outras vias burocráticas seria impor um ônus desproporcional e formalismo excessivo, incompatível com a urgência do seu quadro clínico.

O Agravante
suscita, ainda,

o vício
da decisão por ausência de parecer prévio do NAT-JUS.

E
mbora se reconheça a
necessidade
do parecer do NAT-JUS para a formação de um convencimento qualificado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau determinou a sua juntada aos autos
no limiar da ação
.
No entanto, mesmo
após a
citação, apresentação de contestação e réplica, não houve
atendimento à solicitação judicial
,
de modo que a eventual desídia do órgão técnico em apresentar sua análise em tempo hábil não pode implicar prejuízo ao jurisdicionado, notadamente em se tratando de quadro clínico que inspira urgência.

Deste modo, não vislumbro a plausibilidade da alegação neste tocante.

Quanto à alegação de
que o laudo médico não seria circunstanciado,
observa-se
que o
relatório médico subscrito pela oncologista responsável cumpre os requisitos exigidos pelo STF (Tema 106), pois
i
ndividualiza o
p
aciente e a
d
oença,
i
dentifica
ndo
o Sr. Antonio Poubel Canedo como portador de "neoplasia maligna da próstata metastática, resistente a castração, politratado"
e a
testa a Ineficácia da Terapia Padrão do SUS.
Neste ponto, o laudo é
categórico ao afirmar que o paciente "Já recebeu quimioterapia paliativa com Docetaxel com toxicidade limitante, não tolera reexposição"
(id 74784600 –
fls. 3
)
.

Ademais, segundo atesta o laudo, a
indicação do Acetato de Abiraterona é justificada com base em recomendações da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e relatórios da CONITEC, sendo o tratamento preconizado para pacientes com o perfil exato do Agravado (câncer de próstata metastático resistente à castração com uso prévio de quimioterapia).

O laudo, portanto,
apresenta-se como
documento
suficiente
que detalha o histórico terapêutico do paciente, comprova a
limitação
do tratamento padrão do SUS e fundamenta, com base em evidências científicas, a imprescindibilidade da terapia pleiteada, afastando por completo a alegação de insuficiência.

Convém destacar que
a própria manifestação da Secretaria de Estado da Saúde dá ciência da adequação do medicamento Abiraterona ao quadro clínico do Agravado (id 76334541), bem como atesta que o referido fármaco encontra-se inserido na padronização do SUS
(RENAME 2024), ao consignar que:

“
Conforme Relatório 460, julho de 2024, com base na recomendação da Conitec, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, decidiu incorporar a abiraterona em monoterapia ou associada ao docetaxel para o tratamento de pacientes com câncer de próstata sensível à castração e metastático (CPSCm), conforme protocolo do Ministério da Saúde, e não incorporar os medicamentos enzalutamida, darolutamida e apalutamida para tratamento de pacientes com CPSCm.”

Tais circunstâncias corroboram a prescrição médica e são aptas a caracterizar a necessidade do paciente à ministração do fármaco vindicado para o tratamento da moléstia a que é acometido.

Por derradeiro, no que
tange à pretensa
necessidade de adequação do prazo para cumprimento da ordem judicial,
resta prejudicada a alegação, ante a informação prestada pela Secretaria de Estado da Saúde no id 80833964 dos autos de origem, de que o medicamento está sendo fornecido ao paciente mediante encaminhamento à Farmácia Cidadã Estadual no Município de Guaçuí.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5015145-41.2025.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, para melhor examinar a matéria versada neste
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em razão da
DECISÃO
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de Medida Liminar,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Acetato de Abiraterona
ao Sr.
ANTONIO POUBEL CANEDO
, portador de neoplasia maligna de próstata metastática.

O Eminente Relator, Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso
, mantendo incólume a
DECISÃO
de Primeiro Grau.

Após detida análise dos autos, adianto que
acompanho integralmente
o entendimento exarado pela Relatoria, pelas razões que passo a expor.

Ab initio,
no que tange à
competência jurisdicional
, a solução adotada pelo Relator revela-se em estrita consonância com o decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
Tema 1234 da Repercussão Geral
(
RE 1.366.243/SC
). Conforme os parâmetros fixados pela Excelsa Corte, a competência da Justiça Federal para o fornecimento de medicamentos oncológicos registrados na ANVISA somente se atrai quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos.

Sobreleva acentuar que o
Órgão Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal
, em julgamento ocorrido em
19/02/2026
, referendou a homologação de Acordo firmado entre União, Estados e Municípios, no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), promovendo ajustes específicos nas teses do
Tema 1.234 da Repercussão Geral
no que tange aos medicamentos oncológicos. A Decisão consolidou a distinção procedimental para o tratamento de câncer, reforçando a competência da Justiça Estadual para demandas cujo valor anual do tratamento seja inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, nos termos do fluxo administrativo pactuado entre os Entes Federados.

Além disso, a referido Corte de Superposição modulou os efeitos da tese (especialmente quanto ao item 6.2 - que d
efine que, quando um Ente Federativo (Estado ou Município) cumpre uma Decisão judicial de fornecimento de medicamento cuja responsabilidade financeira seria de Outro, o ressarcimento deve ocorrer de forma administrativa e automática, via repasse
Fundo a Fundo
(do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais ou municipais), sem necessidade de nova ação judicial para cobrança -
), com eficácia
ex nunc
, a contar de 22/10/2025, buscando resguardar a segurança jurídica das decisões proferidas e das ações ajuizadas anteriormente ao referido marco, garantindo que a nova sistemática de repartição de responsabilidades e fluxos de atendimento oncológico seja aplicada prospectivamente, sem prejuízo aos tratamentos já judicializados e em curso sob a égide do entendimento pretérito.

No caso concreto, o custo anual do fármaco [R$ 76.501,56 (setenta e seis mil, quinhentos e um reais e cinquenta e seis centavos)], conforme dados fornecidos pela própria SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, situa-se muito aquém do patamar de alçada estabelecido pelo Excelso Pretório, o que firma, de modo insofismável, a competência deste Juízo Estadual para o processamento e julgamento do feito.

Quanto à preliminar de
falta de interesse processual
por ausência de prévio Requerimento Administrativo, verifico que a resistência estatal restou amplamente demonstrada em "múltiplos níveis", porquanto houve negativa expressa da Unidade de Tratamento (UNACON/Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim) e, inclusive, da Municipalidade, além de manifestação da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF) que, embora reconheça a indicação terapêutica, eximiu-se da responsabilidade direta pelo fornecimento. Tal cenário configura a pretensão resistida, autorizando a intervenção do Judiciário sob o prisma da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988).

No mérito, a
probabilidade do direito
restou demonstrada, na medida em que o Relatório Médico que instrui a inicial é detalhado e comprova que o paciente é "politratado", tendo apresentado toxicidade limitante à quimioterapia padrão (Docetaxel), o que torna a Abiraterona a alternativa terapêutica imprescindível para o controle da moléstia.

Destaque-se que o medicamento em questão já foi
incorporado ao SUS
(conforme RENAME 2024 e Relatório 460/2024 da CONITEC, com aquisição descentralizada), o que reforça o dever do Estado em fornecê-lo e mitiga as discussões acerca da excepcionalidade da prestação.

Por fim, quanto ao vício alegado por ausência de parecer do
NAT-JUS
, coaduno com o Relator no sentido de que a desídia do Órgão Técnico em apresentar o Estudo em tempo hábil não pode penalizar o jurisdicionado acometido por doença grave, especialmente quando a necessidade do fármaco é corroborada por Laudo Médico fundamentado e pela própria padronização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por derradeiro, no que tange ao prazo para cumprimento, a questão encontra-se prejudicada, uma vez que o próprio ESTADO DO ESPÍRITO SANTO informou nos autos de origem o início do fornecimento do fármaco por meio da FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL EM GUAÇUÍ.

Isto posto, acompanho o Eminen
te Relator para conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR